Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735400-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: HORUS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA LTDA., BANCO DAYCOVAL S/A Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Omar Sousa Almeida contra decisão do juiz da 11a Vara Cível de Brasilia, na ação movida pelo agravante em desfavor de Horus Assistência Financeira Ltda. e do Banco Daycoval S.A., processo n. 0724345-19.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. A certidão catalogada no Id 19027645, p. 1, informa o seguinte processo como possível prevenção a estes autos: AI 0728317-97.2020.8.07.0000, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha na egrégia 4a Turma Cível, distribuído em 7/8/2020. É o relatório. Decido. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, reconheço a prevenção da egrégia 4a Turma Cível para o julgamento deste recurso. O agravante apresenta nova insurgência contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, exarada no mesmo processo de conhecimento n. 0724345-19.2020.8.07.0001 em tramitação no juízo da 11a Vara Cível de Brasília, a qual foi por ele anteriormente atacada com a interposição do agravo de instrumento n. 0728317-97.2020.8.07.0000, distribuído para esse colegiado e para a relatoria do eminente Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha em 7/8/2020. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 4a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador Sérgio Rocha, ou, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.